Tribunal: TJES
Processo: 5002014-24.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002014-24.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MARIA ALICIA GOMES TAVARES MATIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM TABLADO DE MADEIRA IRREGULAR. EQUIPAMENTO PÚBLICO (SOE). OMISSÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. LESÃO FÍSICA GRAVE (FRATURA EM VÉRTEBRA). DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade do Município de Vitória por danos decorrentes de acidente sofrido pela autora em 11/06/2024. A requerente afirma que, enquanto participava de atividade física no programa Serviço de Orientação ao Exercício (SOE), na Praia de Camburi, sofreu queda abrupta em virtude de uma tábua do piso que se desprendeu, resultando em fratura compressiva na vértebra L1. Busca reparação por danos materiais (gastos médicos e tratamento) e danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de indenização por danos materiais e morais. Inconformado, o Município interpôs recurso inominado alegando ausência de omissão, ocorrência de caso fortuito e impossibilidade de fiscalização onipresente. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da decisão.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

4. A responsabilidade civil do Estado se fundamenta na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), pela qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, bastando à vítima demonstrar o ato (comissivo ou omissivo), o dano e o nexo de causalidade. Tratando-se de dano decorrente de omissão estatal em relação à conservação de bens públicos, a responsabilidade deve ser aferida pela identificação da falha do serviço (culpa administrativa), na medida em que o dever do ente público consiste em evitar a situação de exposição de risco ao cidadão.

5. Conforme decidido pelo juízo de origem, as provas documentais e fotográficas (id. 17987244) demonstram claramente o estado precário de conservação do tablado utilizado para as atividades do SOE. A existência de tábuas soltas e pregos frouxos em local de grande circulação e destinado especificamente à prática esportiva caracteriza omissão específica e falha no dever legal de manutenção. Ressalta-se que o acidente ocorreu dentro do perímetro urbano, onde é dever do Município zelar pela adequada conservação das vias e equipamentos públicos, garantindo a segurança e a incolumidade dos transeuntes.

6. O nexo de causalidade e os danos estão sobejamente comprovados. A queda resultou em fratura vertebral (vértebra L1), exigindo o uso de colete ortopédico imobilizador, locação de cadeira de rodas e uso de medicação de alto custo (Evenity), conforme laudos médicos e notas fiscais acostados aos autos. A dor física e a limitação severa de mobilidade impostas à autora, que é idosa, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram abalo psicológico apto a gerar o dever de reparação extrapatrimonial.

7. O quantum indenizatório fixado na origem para os danos morais e materiais mostra-se razoável e proporcional à gravidade da lesão e à negligência administrativa demonstrada, não comportando reforma.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas processuais, por expressa vedação legal (Lei Estadual n.º 9.974/2013).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)